Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600119-52.2024.6.16.0086
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
06/06/2025
Número: 0600119-52.2024.6.16.0086

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 22/01/2025
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - DRAP
Partido/Coligação, Dissidência Partidária ou Federativa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários - RRCI nº 0600119-52.2024.6.16.0086, (DRAP 0600440-87.2024.6.16.008), que Com
fundamento na Lei 9.504/1997 e Resolução TSE n. 23.609/2019, deferiu o pedido de registro do
Demonstrativo de Atos de Regularidade Partidária - DRAP da Coligação "Cruzeiro Em Boas Mãos",
integrada pelos partidos/federações indicadas no DRAP (FED.PT-PCdoB-
PV/MDB/PP/PSB/FED.PSOL-REDE/PODE/ /PSD/FED.PSDB-CID) com exclusão UNIÃO BRASIL,
declarando-a APTA para concorrer nas Eleições Municipais de 2024 no pleito majoritário para os
cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no município de Cruzeiro Do Oeste, nos termos do art. 46 e 58,
ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º, "caput").
(Impugnação pela Comissão Provisória da Federação Brasil da Esperança de Cruzeiro do Oeste,
apresentado pela Comissão Provisória do União Brasil - Cruzeiro Do Oeste e Comissão Provisória
do Partido Renovação Democrática - PRD - Cruzeiro Do Oeste, alegando que o Diretório Nacional
do União Brasil destituiu a Comissão Provisória do União Brasil do Município de Cruzeiro do Oeste,
presidida por Flávio da Silva Ribeiro, em razão da inobservância das diretrizes superiores do
partido, culminando de nulidade as convenções realizadas pelo Órgão Provisório do União Brasil
em Cruzeiro do Oeste.) RE1
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Cruzeiro em boas mãos [Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do
B/PV)/MDB/PP/PSB/Federação PSOL
REDE(PSOL/REDE)/PODE/UNIÃO/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CRUZEIRO DO OESTE -
PR (EMBARGANTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
O futuro é logo mais[UNIÃO / PRD] - CRUZEIRO DO OESTE
- PR (EMBARGADA)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44539708
06/06/2025
18:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44539708 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590109100000043480691
Número do documento: 25060618590109100000043480691
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2025 19:09:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.293

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
NO
REGISTRO
DE
CANDIDATURA 0600119-52.2024.6.16.0086 – Cruzeiro do Oeste – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: Cruzeiro em boas mãos [Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC
do
B/PV)/MDB/PP/PSB/Federação
PSOL
REDE(PSOL/REDE)/PODE/UNIÃO/PSD/Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] -
CRUZEIRO DO OESTE - PR
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
EMBARGADA: O futuro é logo mais[UNIÃO / PRD] - CRUZEIRO DO OESTE - PR
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS.
DISSIDÊNCIA
PARTIDÁRIA.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
INTERESSE
PROCESSUAL.
PROCESSO
EXTINTO
SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PREJUDICADOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou
provimento aos recursos eleitorais, mantendo a sentença que deferiu os
Demonstrativos de Regularidade de Atos Partidários das Coligações O Futuro
É Logo Mais e Cruzeiro Em Boas Mãos para concorrer aos cargos de prefeito
e vice-prefeito de Cruzeiro do Oeste nas Eleições Municipais de 2024,
excluindo da Coligação Cruzeiro em Boas Mãos o partido União Brasil.
1.2 A embargante Cruzeiro em Boas Mãos aponta vício de omissão no acórdão

Num. 44539708 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590109100000043480691
Número do documento: 25060618590109100000043480691
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2025 19:09:54
embargado, e sustenta que remanesce o interesse processual, porque a) a
questão posta em juízo não se limita à dissidência partidária, mas envolveria
fraude e má-fé de presidente de comissão provisória; b) a deliberação da
comissão executiva nacional, que pôs fim à dissidência, é eivada de vícios; c) a
deliberação da comissão executiva nacional não pode ser apreciada por força
da decisão proferida no bojo do Mandado de Segurança n. 0613690-
04.2024.6.00.0000, de relatoria do Exmo. Min. Kassio Nunes Marques.
1.3 A embargante O Futuro É Logo Mais aponta vício de omissão no acórdão,
mas, posteriormente, manifesta-se pela perda superveniente do interesse
processual, eis que a deliberação da comissão executiva nacional resolveu a
controvérsia extrajudicialmente.
1.4 O União Brasil Nacional corrobora a decisão da comissão executiva
nacional e requer a extinção do feito, sem resolução de mérito, diante da perda
superveniente do interesse processual.
1.5 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no sentido de que, com a
anulação, pela comissão executiva nacional, das deliberações que deram
origem à dissidência partidária e à duplicidade de convenções partidárias
realizadas pela própria agremiação, não remanesce interesse jurídico na
solução judicial do conflito, de modo que, nos termos do art. 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil, o feito deve ser extinto sem resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em determinar se a deliberação da
comissão executiva nacional resolveu a dissidência partidária e implica a perda
superveniente do interesse processual nas Ações de Impugnação ao Registro
de Candidatura (AIRC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O interesse processual é um dos requisitos indispensáveis para o exercício
válido do direito de ação, consistente na demonstração de que a parte busca,
por meio da tutela jurisdicional, obter um resultado útil e necessário à solução
de um conflito. Em outras palavras, o interesse processual reflete a
necessidade concreta de a parte obter a providência jurisdicional pleiteada,
com vistas à efetividade do direito material.
3.2 A Comissão Executiva Nacional do União Brasil, em 16/12/2024,
deliberou pela anulação da redesignação da Comissão Provisória Municipal,
restabelecendo a comissão anteriormente destituída e convalidando os atos por
ela praticados, inclusive as convenções que formalizaram a Coligação O
Futuro É Logo Mais.

Num. 44539708 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590109100000043480691
Número do documento: 25060618590109100000043480691
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2025 19:09:54
3.3 O restabelecimento da comissão anterior e a convalidação dos atos têm o
objetivo de corrigir uma falha que poderia comprometer a regularidade do
processo eleitoral, em respeito ao princípio da legalidade e da soberania
popular. Ao agir dessa forma, a Comissão Executiva Nacional alinha-se à
norma do artigo 7º, § 2º, da Lei das Eleições, e contribui para garantir a
estabilidade das candidaturas e das coligações já formalizadas, respeitando a
sequência dos atos partidários realizados dentro da legalidade estabelecida.
3.4 Logo, não mais subsiste o conflito que motivou a dissidência partidária,
pois o próprio partido político reconheceu qual é a comissão legítima, quais
convenções são válidas e, por consequência, quais candidaturas foram
regularmente constituídas, esvaziando, assim, a utilidade e a necessidade da
presente demanda.
3.5 Este Tribunal Regional Eleitoral é incompetente para analisar a validade
ou a invalidade de atos provenientes do órgão nacional do partido político.
Não havendo decisão proferida pela jurisdição competente, em procedimento
próprio, invalidando a deliberação tomada pela Comissão Executiva Nacional
do União Brasil, o ato presume-se válido e eficaz para todos os efeitos, diante
da presunção de legitimidade dos atos dos órgãos diretivos partidários, como
corolário da autonomia partidária.
3.6 A decisão monocrática proferida pelo Exmo. Min. Kassio Nunes Marques,
no Mandado de Segurança n. 0613690-04.2024.6.00.0000, não suspendeu nem
anulou a deliberação partidária, apenas reconheceu a inexistência de
competência da Justiça Eleitoral para apreciar o mérito da questão interna
corporis, reafirmando que a matéria, por não mais repercutir no pleito
eleitoral, eis que já encerrado, deve ser resolvida pela Justiça Comum.
A mencionada decisão tampouco afastou a possibilidade de reconhecimento de
efeitos indiretos da deliberação partidária nestes autos.
3.7 A alegação de fraude e má-fé na condução dos atos partidários configura
inovação recursal, uma vez que não foi objeto de discussão na instância de
origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Julga-se extinto o processo, sem resolução de mérito, diante da perda
superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil, restando prejudicados os embargos de declaração.
Tese de Julgamento: 1. A resolução extrajudicial de dissidência partidária por
órgão nacional acarreta a perda superveniente do interesse processual em
Ações de Impugnação ao Registro de Candidatura. 2. É inviável a análise, pela
Justiça Eleitoral, de questões internas de partidos políticos que não possuam

Num. 44539708 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590109100000043480691
Número do documento: 25060618590109100000043480691
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2025 19:09:54
reflexo direto no pleito eleitoral. 3. Alegações não suscitadas na instância
originária caracterizam inovação recursal, sendo vedada sua análise.
Dispositivos Relevantes Citados: art. 17; CPC, art. 485, VI, CPC.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, Pet nº 060017198, Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 22/06/2020; TSE, AgReg em Rcl
060155244/PB, Rel. Min. Edson Fachin, DJE de 25/02/2021.

DECISÃO
Por maioria, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos pela Coligação Cruzeiro em
Boas Mãos (candidatos Rosária e Ricardo) e pela Coligação O Futuro É Logo Mais
(candidatos Armandinho e Nádya), em face do acórdão n. 65.885, que negou provimento
aos recursos interpostos, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 86ª Zona Eleitoral
de Cruzeiro do Oeste que deferiu o Drap da Coligação O Futuro É Logo Mais, composta
pelo União Brasil e o Partido Renovação Democrática, e deferiu o Drap da Coligação
Cruzeiro Em Boas Mãos, com exclusão do partido União Brasil, declarando-as aptas para
concorrer aos cargos de prefeito e vice-prefeito de Cruzeiro do Oeste nas Eleições
Municipais de 2024.
A embargante Coligação Cruzeiro em Boas Mãos (candidatos Rosária e Ricardo)
sustentou, em síntese, que a) o acórdão é omisso, porque não leva em conta, na sua
fundamentação, que o Sr. Flávio Ribeiro, ao apresentar sua defesa na representação
movida contra ele pelo Diretório Nacional, omitiu dolosamente a convenção realizada no
dia anterior, em 26/07/2024, assim como a transmissão dos registros via Candex, mesmo
após ter sido notificado para que não realizasse novas convenções; b) sanar essa
omissão é primordial, eis que um dos fundamentos do acórdão é a ausência de anulação
desta convenção pelo Diretório Nacional na reunião realizada em 29/07/2024; c) não há
como exigir do órgão nacional anulação de ato que ele expressamente vedou e não tinha
conhecimento, destacando que somente a convenção do dia 26/07/2024 é que autorizou
o registro das candidaturas pelo Sr. Flávio; d) não houve análise da aplicabilidade ao caso
concreto do precedente firmado no bojo do Recurso Ordinário n. 0601407-
70.2022.6.16.0000, no que tange à configuração da fraude, eis que há clara tentativa de
burlar os requisitos de registrabilidade previstos expressamente no art. 6º da Lei das

Num. 44539708 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590109100000043480691
Número do documento: 25060618590109100000043480691
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2025 19:09:54
Eleições; e) devem ser sanadas as omissões, com efeito modificativo, a fim de que seja
reconhecida a fraude e a correspondente nulidade do Drap apresentado pelo Sr. Flavio; f)
o acórdão não se manifestou a respeito da ausência de cumprimento da decisão liminar
proferida nos autos de mandado de segurança n. 0600490-80.2024.6.16.0000, tratando-
se de ponto fundamental, uma vez que a decisão liminar apenas começa a produzir
efeitos quando cumprida, não estando apta a embasar a validade da convenção realizada
em 21/07/2024; g) essa situação demonstra, mais uma vez, má-fé dos embargados, que
poderiam ter aguardado o efetivo cumprimento da decisão para posteriormente realizar a
convenção, cujo prazo encerraria em 05/08/2024, em respeito ao art. 4º da Lei das
Eleições que ora prequestiona; h) deve ser expressamente analisada a data do
cumprimento da decisão liminar mencionada, e suas implicações na validade da
convenção realizada no dia 21/07/2024, já que presidida por quem, segundo o SGIP, não
teria poderes para tanto; i) há omissão quanto à apreciação da competência desta Corte
para análise de questões vinculadas à validade e à regularidade de ato tomado por
Presidente de Órgão Nacional de partido político. Requereu, ao final, o conhecimento e o
acolhimento dos embargos de declaração, para fins de prequestionamento do artigo 4º e
do artigo 6º da Lei n. 9.504/97, bem como para que sejam sanadas as omissões
apontadas, com efeitos modificativos, dando-se provimento ao recurso eleitoral e
indeferindo o registro pleiteado nos autos n. 0600119-52.2024.6.16.0086.
A Coligação O Futuro é Logo Mais (candidatos Armandinho e Nádya), por sua vez, aduziu
que o acórdão é omisso, fundamentando que a) não se manifestou sobre a preliminar de
ilegitimidade recursal da Coligação Cruzeiro em Boas Mãos para recorrer da sentença
que deferiu o DRAP da Coligação O futuro é Logo Mais (autos n. autos n. 0600119-
52.2024.6.16.0086), já que não impugnou seu pedido quando da publicação de edital, nos
termos da Súmula 11 do Tribunal Superior Eleitoral; b) não se manifestou sobre o
documento acostado ao ID 44257002 e ID 44296904, por meio do qual o órgão nacional
do União Brasil aponta que, em reunião realizada em 16/12/2024, anulou as deliberações
das reuniões executivas de 23/07/2024 e 29/07/2024, que redesignaram a comissão
provisória municipal de Cruzeiro do Oeste, e nomearam o presidente que designou nova
convenção municipal e ensejou todo o liame ora em discussão; c) a mencionada decisão
também restabeleceu a comissão provisória municipal de Cruzeiro do Oeste, presidida por
Flávio da Silva Ribeiro, destacando que todos os atos praticados pelo presidente que
ensejou a escolha de fazer parte da Coligação Cruzeiro em Boas Mãos não mais
subsistem no mundo jurídico; d) a ausência de análise deste documento impacta
diretamente na validade dos atos praticados pela comissão provisória anteriormente
designada; impacta no deslinde que o presente feito poderá ter junto ao Tribunal Superior
Eleitoral, uma vez que naquela instância especial o revolvimento fático é vedado pela
Súmula 24 do TSE; e mostra que a deliberação tomada pelo órgão nacional em momento
pretérito jamais teve o condão de anular as escolhas empreendidas pelo União Brasil de
Cruzeiro do Oeste sob a presidência de Flávio, porque nada quanto a isso se disse.
Requereu, ao final, o conhecimento e o acolhimento do recurso, para que sejam sanadas
as omissões apontadas, atribuindo-se efeito modificativo, a fim de que não seja conhecido
o recurso interposto pela Coligação Cruzeiro em Boas Mãos no DRAP nº 0600119-
52.2024.6.16.0086.

Num. 44539708 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590109100000043480691
Número do documento: 25060618590109100000043480691
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2025 19:09:54
Em suas contrarrazões, a Coligação Cruzeiro em Boas Mãos (ID 44368300) rebateu que
o acórdão não padece dos vícios apontados pela recorrente, porque a) a questão da sua
legitimidade para recorrer nos autos n. 0600119-52.2024.6.16.0086 foi apreciada pelo
relator originário ao entender pelo julgamento conjunto das demandas; b) no dia do
julgamento do presente feito, nenhuma das partes se insurgiu quanto à não apreciação do
documento acostado ao ID 44257002 e ID 44296904, no qual consta que o órgão nacional
do União Brasil, em reunião realizada em 16/12/2024, anulou as deliberações das
reuniões executivas de 23/07/2024 e 29/07/2024; c) nos autos de Mandado de Segurança
n. 0613690-04.2024.6.00.0000, o Exmo. Min Kassio Nunes Marques declinou
competência para análise da nulidade do ato partidário, declarando expressamente que a
decisão tomada pela Comissão Executiva Nacional do União Brasil não produz
reflexo/impacto no processo eleitoral ou na esfera jurídica dos participantes do pleito; d) o
partido se utilizou de expedientes não previstos em sede estatutária para, após a
ocorrência do pleito eleitoral, manipular as decisões partidárias de acordo com o resultado
das eleições, visando a satisfação de negociatas políticas e interesses pessoais; e) a
desistência nos autos do Mandado de Segurança n. 0600539- 24.2024.6.16.0000 (TSE) e
o não conhecimento da Reclamação n. 0613700- 48.2024.6.00.0000 (TSE) em nada afeta
o presente julgamento, porque, em não havendo decisão contrária da jurisdição
competente quanto à validade de atos tomados pelo Órgão Partidário Nacional (TSE),
deveria este TRE/PR partir da premissa que o ato é válido para fins de proferimento de
decisão vinculada ao cenário eleitoral. Pleiteou, assim, a rejeição dos embargos de
declaração.
Ao contrarrazoar o respectivo recurso (ID 44377001), a Coligação O Futuro é Logo Mais
(candidatos Armandinho e Nádya) fundamentou que os argumentos da recorrente revelam
mero inconformismo com o acórdão impugnado, utilizando-se dos embargos de
declaração tão somente para rediscutir o mérito da decisão, uma vez que todas as
questões suscitadas pela Coligação Cruzeiro em Boas Mãos foram devidamente
enfrentadas por esta Corte.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44395639) sustentou que a) com a anulação, pela
Comissão Executiva Nacional do União Brasil, das deliberações que deram origem à
dissidência partidária e à duplicidade de convenções partidárias realizadas pela própria
agremiação, não remanesce interesse jurídico na solução judicial do conflito, de modo
que, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, é de se reconhecer a
perda superveniente do objeto das Ações de Impugnação ao Registro de Candidatura
apresentadas nos DRAPs da Coligação O futuro é logo mais (autos nº 0600119-
52.2024.6.16.0086) e da Coligação Cruzeiro em boas mãos” (autos nº 0600440-
87.2024.6.16.0086); b) como reconhecido por ambas as partes, o documento novo, que
traz aos autos a anulação pela Comissão Executiva Nacional do União Brasil, não foi
analisado no acórdão embargado, pelo que não há que se falar em nulidade no decisum;
c) não se depreende da decisão que denegou o Mandado de Segurança nº 0613690-
04.2024.6.00.0000, impetrado pelo Diretório Municipal do União Brasil, em face da
deliberação da Comissão Executiva Nacional, vedação à análise do conteúdo da certidão
apresentada pela Coligação O Futuro é Logo Mais; d) naqueles autos, o Exmo. Min.
Nunes Marques, não tendo vislumbrado relação direta da deliberação impugnada com a

Num. 44539708 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590109100000043480691
Número do documento: 25060618590109100000043480691
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2025 19:09:54
disputa eleitoral, negou seguimento ao mandamus, por entender que a matéria deveria
ser levada a conhecimento da Justiça Comum. Manifestou-se, assim, pelo a)
conhecimento parcial dos embargos de declaração apresentados pela Coligação O Futuro
é Logo Mais, no que tange à análise do documento que noticia a anulação pela Comissão
Executiva Nacional do União Brasil, e, na parte conhecida, pelo seu acolhimento, com
efeitos modificativos, para o fim de reconhecer a perda superveniente do interesse
processual relativamente às Ações de Impugnação ao Registro de Candidatura
apresentadas, mantendo-se, no mais, inalterado o decisum que deferiu o DRAP da
Coligação O Futuro É Logo Mais, integrada pelo partido União Brasil, e deferiu o DRAP da
Coligação Cruzeiro em Boas Mãos, com exclusão do União Brasil; b) pelo não
conhecimento dos Embargos de Declaração apresentados pela Coligação Cruzeiro em
Boas Mãos, eis que prejudicados pela resolução extrajudicial da dissidência partidária.
Diante do parecer apresentado pela Procuradoria Regional Eleitoral, e em razão
da vedação à decisão surpresa estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, as
partes, incluindo o União Brasil Nacional, foram intimadas para apresentar manifestação
expressa acerca da perda superveniente do interesse processual.
O União Brasil Nacional, corroborando o documento apresentado pela Coligação O Futuro
É Logo Mais, que noticia a anulação pela Comissão Executiva Nacional das deliberações
das reuniões executivas de 23/07/2024 e de 29/07/2024, que redesignaram a vigência da
comissão provisória municipal de Cruzeiro do Oeste, informou que houve a solução
extrajudicial da controvérsia na instância intrapartidária, devendo ser reconhecida a perda
superveniente do interesse processual relativamente às impugnações aos DRAP.
Por sua vez, a Coligação O Futuro É Logo Mais (candidatos Armandinho e Nádya),
destacando que o próprio União Brasil Nacional, conforme a manifestação nos autos,
reconhece a perda superveniente do interesse processual, justamente em razão de sua
decisão interna, requereu o reconhecimento da perda superveniente do interesse
processual relativo às Ações de Impugnação ao Registro de Candidatura apresentadas,
mantendo-se, assim, inalterado o decisum que deferiu o seu DRAP.
A Coligação Cruzeiro em Boas Mãos (candidatos Rosária e Ricardo), repisando
argumento já lançados nas razões de embargos, pugnou pelo prosseguimento do feito,
destacando que a) não se discute nos autos apenas a dissidência partidária, mas a
evidente fraude e má-fé perpetrada pelo então Presidente do órgão partidário, Sr. Flávio,
que pode ser questionada por quaisquer dos legitimados pelo art. 3º da Lei Complementar
n. 64/90, inclusive por partidos/coligações adversárias, o que, por si só, denota interesse
suficiente para fins de prosseguimento da demanda; b) reconhecer efeitos do documento
novo nestes autos de AIRC seria justamente gerar “reflexo/impacto dele no processo
eleitoral e na esfera jurídica dos participantes do pleito”, o que foi absolutamente afastado
pelo Exmo. Min. Kassio Nunes, na decisão proferida nos autos de Mandado de Segurança
n. 0613690-04.2024.6.00.0000; c) uma vez já realizadas as eleições quando da anulação
promovida, referido ato intrapartidário não pode produzir reflexos/impactos no processo
eleitoral ou na esfera jurídica dos participantes do pleito; d) o partido se utilizou de
expedientes ilegais e não previstos em sede estatutária para, após a ocorrência do pleito
eleitoral, manipular as decisões partidárias de acordo com o resultado das eleições,

Num. 44539708 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590109100000043480691
Número do documento: 25060618590109100000043480691
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2025 19:09:54
visando à satisfação de negociatas políticas e interesses pessoais. Ainda, impugna
especificamente o documento novo, alegando que a) a Comissão Executiva Nacional é
incompetente para reverter suas próprias decisões, por se tratar de matéria privativa de
análise do Diretório Nacional do União Brasil, sem expressa delegação estatutária, nos
termos dos artigos 59, inciso III e 61, ambos do Estatuto do Partido; b) houve desrespeito
ao prazo estatutário de antecedência mínima para convocação da reunião, sete dias
corridos, na forma do art. 49 do Estatuto do União Brasil, implicando clara ofensa à ampla
defesa e ao contraditório, já que o representante da comissão destituída não pôde
comparecer ao ato; c) ofensa à coisa julgada administrativa, tendo em conta que o ato
cuja anulação se declarou originou de representação disciplinar movida por filiado do
União Brasil perante a Executiva Nacional e, em tendo havido a publicação da decisão de
destituição ainda em julho de 2024, é manifesto o trânsito em julgado do decisum, nos
termos do art. 99 do Estatuto do Partido; d) incidência, na espécie, não apenas da
preclusão lógica, ligada à vedação do venire contra factum proprium (preceito que
interdita comportamentos contraditórios em resguardo ao princípio da boa-fé processual),
como também preclusão legal prevista pelo art. 7º, §2º da Lei Eleitoral, que é
intransponível e se sobrepõe ao princípio da autonomia partidária; e) há notória tentativa
de manipular as decisões partidárias de acordo com o resultado das eleições, visando à
satisfação de negociatas políticas e de interesses pessoais, implicando ofensa à boa-fé
processual e ato atentatório à dignidade desta Justiça Especializada, o que deve ser
sopesado na forma do art. 435, parágrafo único do CPC; f) não preenchimento dos
requisitos previstos pelo art. 55 da Lei Federal n. 9.784/1999 para a convalidação
realizada. Pleiteou, ao final, o prosseguimento do feito, e, subsidiariamente, seja
reconhecida a nulidade da decisão proferida pela Comissão Executiva Nacional do União
Brasil no Pedido de Anulação de Deliberação n. 01/2024 e a consequente
desconsideração dos seus efeitos na presente AIRC.
Diante dos novos argumentos apresentados pela Coligação Cruzeiro em Boas Mãos
quanto à deliberação tomada pela Comissão Executiva Nacional do União Brasil, as
partes foram novamente intimadas para manifestação.
O União Brasil Nacional corroborou a deliberação, destacando que a matéria discutida é
relativa à dissidência partidária, a qual foi resolvida e finalizada extrajudicialmente pela
decisão legitima tomada pelos membros da Comissão Executiva Nacional. A Coligação o
Futuro é Logo Mais reiterou os argumentos acerca da perda superveniente do interesse
processual, bem como discorreu sobre a validade do ato praticado pela Comissão
Executiva Nacional. A Procuradoria Regional Eleitoral ratificou seu parecer já
apresentado.
É o relatório.

VOTO
a) Da perda superveniente do interesse processual

Num. 44539708 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590109100000043480691
Número do documento: 25060618590109100000043480691
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2025 19:09:54
O artigo 17 do Código de Processo Civil estabelece que o interesse processual é
condição para o exercício do direito subjetivo de postular em juízo:
Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.
A propósito do interesse processual, a doutrina[1] ensina que:
A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente
associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a
movimentação da máquina jurisdicional". Cabe ao autor demonstrar que o provimento
jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação
fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão
gastos pelo Poder judiciário na resolução da demanda. [...]. Não se deve analisar se o
autor tem efetivamente o direito que alega ter e que, portanto, se sagrará vitorioso na
demanda, porque esse é tema pertinente ao mérito e não às condições da ação. O juiz
deve analisar em abstrato e hipoteticamente se o autor, sagrando-se vitorioso, terá
efetivamente a melhora que pretendeu obter com o pedido de concessão de tutela
jurisdicional que formulou por meio do processo. Ter ou não razão em suas alegações e
pretensões é irrelevante nesse tocante, não afastando a carência da ação por falta de
interesse de agir.
Como se vê, o interesse processual é um dos requisitos indispensáveis para o exercício
válido do direito de ação, consistente na demonstração de que a parte busca, por meio da
tutela jurisdicional, obter um resultado útil e necessário à solução de um conflito. Em
outras palavras, o interesse processual reflete a necessidade concreta de a parte obter a
providência jurisdicional pleiteada, com vistas à efetividade do direito material.
Por sua vez, a perda superveniente do interesse processual ocorre quando, no curso da
ação, desaparece o interesse que inicialmente justificava o ajuizamento da demanda,
tornando desnecessária ou inútil a continuação do processo.
Isso significa que, embora o autor tivesse inicialmente preenchido o interesse processual,
algum fato posterior retirou a necessidade ou a utilidade da prestação jurisdicional. Assim,
o processo não pode prosseguir quando deixa de atender à finalidade de solucionar um
conflito efetivo, impondo-se uma aplicação prática do princípio da economia processual, a
fim de evitar que o Judiciário atue sobre questões que já perderam objeto ou relevância.
Pois bem.
No caso em questão, foram formadas duas comissões provisórias do União Brasil em
Cruzeiro do Oeste, as quais promoveram convenções partidárias, em datas diferentes,
com resultados divergentes em cada uma delas, o que implicou a constituição de duas
coligações distintas com a participação do União Brasil, e, por consequência, o registro de
candidatos destoantes para o cargo de prefeito e vice-prefeito de Cruzeiro do Oeste,
revelando verdadeira dissidência partidária. Observe-se breve resumo:
a) Comissão Provisória do União Brasil de Cruzeiro do Oeste, sob a
presidência do Sr. Flavio da Silva Ribeiro, realizou convenções
partidárias, em 21/07/2024 e em 26/07/2024, que constituíram

Num. 44539708 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590109100000043480691
Número do documento: 25060618590109100000043480691
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2025 19:09:54
a Coligação O Futuro É Logo Mais, candidatos Armandinho e Nádya;
b) nova Comissão Provisória do União Brasil de Cruzeiro do Oeste,
designada a partir de 30/07/2024, sob a presidência do Sr. Paulo
Vicente de Almeida, realizou convenção partidária em 05/08/2024, na
qual
foi
constituída
a Coligação
Cruzeiro
Em
Boas
Mãos,
candidatos Rosária e Ricardo.
Entretanto, em 16/12/2024, a Comissão Executiva Nacional do União Brasil analisou
pedido protocolado por Flávio da Silva Ribeiro e Marindo da Silva, assim decidindo:
Em reunião realizada no dia 16 de dezembro de 2024, às 11h, analisou o Pedido de
Anulação de Deliberação nº 01/2024, apresentado pelos filiados Flávio da Silva Ribeiro e
Marindo da Silva, oportunidade em que DELIBEROU, por unanimidade de votos, pela
ANULAÇÃO da decisão de redesignação da Comissão Provisória do União Brasil
no Município de Cruzeiro d’Oeste/PR, reestabelecendo a Comissão destituída em
29 de julho de 2024 e convalidando os atos por ela praticados.
Esta deliberação está calcada no art. 36, parágrafo único, do Estatuto Partidário, que
assim prevê:
Art. 36. São competentes para designar Comissões Provisórias:
(...)
Parágrafo Único. No caso de omissão das Comissões Executivas Estaduais, a Comissão
Executiva Nacional poderá designar qualquer Comissão Provisória Municipal; a
Comissão Executiva Nacional, poderá, ainda, destituir as Comissões Provisórias
Estaduais e Municipais, para o fim de resguardar o interesse e a integridade
partidária, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Assim, a Comissão Executiva Nacional do União Brasil, competente para tal, anulou a
redesignação da nova comissão provisória municipal, restabelecendo a comissão
anteriormente destituída, presidida por Flávio da Silva Ribeiro, convalidando todos os atos
por ela praticados, inclusive as convenções realizadas nos dias 21/07/2024 e 26/07/2024,
que formalizaram a Coligação O Futuro É Logo Mais e lançaram os candidatos
Armandinho e Nádya.
O art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), estabelece que, se a convenção
partidária de instância inferior contrariar, ao deliberar sobre coligações, as diretrizes
legitimamente fixadas pelo órgão de direção nacional — nos termos do estatuto partidário
ou publicadas até 180 dias antes do pleito —, o órgão nacional poderá anular essa
deliberação e os atos dela decorrentes. Confira-se:
Art. 7º. (...)
§ 2º Se a convenção partidária de nível inferior se opuser, na deliberação sobre
coligações, às diretrizes legitimamente estabelecidas pelo órgão de direção nacional, nos
termos do respectivo estatuto, poderá esse órgão anular a deliberação e os atos dela
decorrentes. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)

Num. 44539708 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590109100000043480691
Número do documento: 25060618590109100000043480691
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2025 19:09:54
Conforme já decidido por esta Corte, como não foi comprovado o descumprimento de
diretrizes previamente publicadas nem houve anulação expressa pelo partido nacional,
devem prevalecer as decisões tomadas na convenção organizada pela comissão
provisória presidida por Flávio.
Dessa forma, a decisão da Comissão Executiva Nacional do União Brasil, ao anular a
redesignação da nova comissão provisória municipal, restabelecer a comissão
anteriormente destituída e convalidar os atos por ela praticados — inclusive as
convenções realizadas em 21/07/2024 e 26/07/2024 — visa dar plena eficácia ao disposto
no art. 7º, § 2º, da Lei das Eleições. Tal providência preserva a regularidade dos atos
partidários e corrige eventuais vícios que poderiam comprometer a legalidade do processo
eleitoral.
O restabelecimento da comissão anterior e a convalidação dos atos têm o objetivo de
corrigir uma falha que poderia comprometer a regularidade do processo eleitoral, em
respeito ao princípio da legalidade e da soberania popular. Ao agir dessa forma, a
Comissão Executiva Nacional alinha-se à norma do artigo 7º, § 2º, da Lei das Eleições, e
contribui para garantir a estabilidade das candidaturas e das coligações já formalizadas,
respeitando a sequência dos atos partidários realizados dentro da legalidade
estabelecida.
Logo, não mais subsiste o conflito que motivou a dissidência partidária, pois o próprio
partido político reconheceu qual é a comissão legítima, quais convenções são válidas e,
por consequência, quais candidaturas foram regularmente constituídas, ao encontro do
que decidido anteriormente por esta Corte, esvaziando, assim, a utilidade e a necessidade
da presente demanda.
Trata-se, portanto, de hipótese clara de perda superveniente do interesse processual, o
que impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI,
do Código de Processo Civil.
A Coligação Cruzeiro em Boas Mãos (candidatos Rosária e Ricardo) apresenta aos autos
diversos argumentos impugnando a decisão tomada pela Comissão Executiva Nacional, a
fim de afastar a perda superveniente do interesse processual.
Todavia, conforme apontado nas suas próprias razões recursais, este Tribunal Regional
Eleitoral é incompetente para analisar a validade ou a invalidade de atos provenientes do
órgão nacional. Embora inexista previsão legislativa expressa, há muito a jurisprudência
fixou o entendimento nesse sentido:
PETIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO PRÉVIA.
AUTOS ELETRÔNICOS BAIXADOS EM RAZÃO DE COMPETÊNCIA DECLINADA.
INVIABILIDADE TÉCNICA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTERNO NOS AUTOS
DO WRIT. CONHECIMENTO EXCEPCIONAL DA PETIÇÃO COMO AGRAVO
INTERNO. MÉRITO DA INSURGÊNCIA. IMPETRAÇÃO EM FACE DE DIRETÓRIO
NACIONAL DE PARTIDO POLÍTICO. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATO
OMISSIVO OU COMISSIVO ATRIBUÍVEL AO DIRETÓRIO NACIONAL DA LEGENDA.
NÃO
CONSTITUIÇÃO
DE
DIRETÓRIO
MUNICIPAL
EM
DETERMINADA

Num. 44539708 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590109100000043480691
Número do documento: 25060618590109100000043480691
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2025 19:09:54
CIRCUNSCRIÇÃO. INTENTO DE FILIADOS PARTICIPAREM DO PLEITO VINDOURO
NA CONDIÇÃO DE CANDIDATOS. ART. 4º DA LEI DAS ELEIÇÕES. ESTATUTO DA
GREI. COMPETÊNCIA ALÇADA EXCLUSIVAMENTE AO RESPECTIVO DIRETÓRIO
ESTADUAL. HIPÓTESE QUE ATRAI A COMPETÊNCIA DO TRE. DESPROVIMENTO.I.
QUESTÃO PRÉVIA
(...)
3. Nos termos do art. 4º da Lei das Eleições, "poderá participar das eleições o partido
que, até seis meses antes do pleito, tenha registrado seu estatuto no Tribunal Superior
Eleitoral, conforme o disposto em lei, e tenha, até a data da convenção, órgão de direção
constituído na circunscrição, de acordo com o respectivo estatuto".
4. Descabe cogitar de ato ilegal, sobremodo omissivo, imputável a órgão de direção
nacional de partido político - única hipótese legal de instauração da competência
originária do Tribunal Superior Eleitoral para fins de julgamento de mandado de
segurança - se, por força do estatuto da grei, a constituição dos diretórios municipais for
exclusivamente da alçada, como no caso, dos correspondentes diretórios estaduais,
sendo esse o óbice inaugural que, à luz da petição inicial, ameaçaria inviabilizar, em
suposto abuso, o exercício do alegado direito líquido e certo do impetrante de, como
filiado, participar do pleito vindouro na condição de candidato.
(...)
(TSE. Petição nº060017198, Relator Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
22/06/2020)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. PEDIDO LIMINAR. MANDADO
DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE DIRETÓRIO PARTIDÁRIO
NACIONAL. AJUIZAMENTO PERANTE O TRIBUNAL REGIONAL. DECLINAÇÃO DE
COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO ZONAL. LIMINAR CONCEDIDA. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA
DO
TRIBUNAL
SUPERIOR.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 26/TSE.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(TSE. AgReg em Rcl 060155244/PB, Relator Min. Edson Fachin, DJE de 25/02/2021).
A comissão provisória do União Brasil de Cruzeiro do Oeste, sob a presidência do Sr.
Paulo Vicente de Almeida, impugnou a decisão tomada pela Comissão Executiva
Nacional do União Brasil, por meio do Mandado de Segurança n. 0613690-
04.2024.6.00.0000, de relatoria do Exmo. Min. Kassio Nunes Marques, o qual decidiu
monocraticamente que:
2. Em regra, compete à Justiça Comum apreciar originariamente os conflitos
intrapartidários alusivos à composição e à destituição dos órgãos partidários ou as
disputas quanto ao controle dos diretórios das agremiações, de modo a evitar a
interferência da Justiça Eleitoral no processo de funcionamento dos partidos políticos.
Por outro lado, o Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento do MS n.0601453-
16.2016.6.00.0000/PB, Relator o ministro Luiz Fux, assentou a premissa de que a
discussão interna corporis partidária que possa gerar reflexos nos pleitos eleitorais

Num. 44539708 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590109100000043480691
Número do documento: 25060618590109100000043480691
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2025 19:09:54
atrairia, excepcionalmente, a competência desta Justiça Especializada.
Naquela ocasião, esta Corte Superior adotou o entendimento de que "a autonomia
partidária não pode ter – e não tem – o condão de blindar, em absoluto, o exame dos
atos praticados por dada agremiação, notadamente quando, dessas condutas, advierem
riscos potenciais ao processo político, com a possibilidade de impactarem, em alguma
medida, a esfera subjetiva dos demais atores do prélio eleitoral".
Na espécie, o impetrante afirma que a conduta praticada pelo Presidente da Executiva
Nacional do União Brasil, revelada na convocação de reunião para análise do pedido de
anulação de deliberação n. 1/2024, apresentado pelos filiados Flávio da Silva Ribeiro e
Marindo da Silva, sem a observância do prazo mínimo de 7 (sete) dias corridos, previsto
no art. 49 do estatuto partidário, contraria os princípios da ampla defesa, do contraditório,
da coisa julgada administrativa e da vedação ao comportamento contraditório.
Ocorre que os pressupostos fáticos alegados pelo impetrante não permitem inferir pela
competência da Justiça Eleitoral para apreciar a matéria, pois, com a realização das
eleições, não mais subsiste o reflexo/impacto no processo eleitoral ou na esfera jurídica
dos participantes do pleito.
Desse modo, vê-se que a insurgência aduzida não ultrapassa o aspecto interno e não
está relacionada diretamente com a disputa eleitoral, incapaz, portanto, de justificar a
atuação excepcional desta Justiça especializada.
Como se pode notar, a decisão monocrática proferida pelo Exmo. Min. Kassio Nunes
Marques não suspendeu nem anulou a deliberação partidária, apenas reconheceu a
inexistência de competência da Justiça Eleitoral para apreciar o mérito de questão interna
corporis, reafirmando que a matéria, por não mais repercutir no pleito eleitoral, eis que já
encerrado, deve ser resolvida pela Justiça Comum.
A mencionada decisão, em nenhum momento, veda que esta Corte aprecie a deliberação
da Comissão Executiva Nacional do União Brasil nos autos de dissidência partidária.
Como bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral, não houve qualquer
determinação na decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral no sentido de obstar
que esta Corte procedesse à análise do documento, tampouco afastou a possibilidade
de reconhecimento de efeitos indiretos da deliberação partidária nestes autos de
Ação de Impugnação ao Registo de Candidatura.
E, não havendo decisão proferida pela jurisdição competente, em procedimento próprio,
invalidando a deliberação tomada pela Comissão Executiva Nacional do União Brasil, o
ato presume-se válido e eficaz para todos os efeitos, diante da presunção de legitimidade
dos atos dos órgãos diretivos partidários, como corolário da autonomia partidária.
Sobreleva notar que, o próprio União Brasil Nacional, após intimado, corroborou a
anulação pela Comissão Executiva Nacional das deliberações tomadas nas reuniões
executivas de 23/07/2024 e de 29/07/2024, que redesignaram a vigência da comissão
provisória municipal de Cruzeiro do Oeste, informou que houve a solução extrajudicial
da controvérsia na instância intrapartidária, e requereu o reconhecimento da perda
superveniente do interesse processual relativamente às impugnações aos DRAP.

Num. 44539708 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590109100000043480691
Número do documento: 25060618590109100000043480691
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2025 19:09:54
Outrossim, não procede a alegação trazida pela Coligação Cruzeiro Em Boas Mãos
(candidatos Rosária e Ricardo) de que a questão posta em juízo não se limita à
dissidência partidária, mas envolveria fraude e má-fé de Flávio da Silva Ribeiro. Trata-se,
com clareza, de inovação vedada pelo ordenamento jurídico, por representar ampliação
indevida da causa de pedir em momento processual inoportuno.
Não houve, na petição inicial de impugnação apresentada pela Comissão Provisória da
Federação Brasil Da Esperança De Cruzeiro Do Oeste – Paraná (autos n. 0600119-
52.2024.6.16.0086 – ID 44093271), tampouco na contestação da Coligação Cruzeiro Em
Boas Mãos (autos n. 0600440-87.2024.6.16.0086 – ID 44108673) qualquer alegação
específica de fraude, dolo ou má-fé. A pretensão limitou-se à nulidade das convenções
realizadas pela comissão provisória destituída pela direção nacional, diante da
infringência aos princípios estatutários. Sequer houve o requerimento de produção de
provas, destacando-se que a situação dos autos trata apenas de matéria de direito e não
comporta instrução probatória.
Conforme dispõe o art. 1.014 do Código de Processo Civil, os fundamentos recursais
devem guardar correspondência com os argumentos já suscitados na instância de origem,
sob pena de preclusão.
Por fim, o fato de as partes terem, em comum acordo, na sessão de julgamento de
16/12/204 (https://www.youtube.com/watch?v=aN1TsU-Wiyc – 1h03min) dispensado a
apreciação do documento para fins de julgamento do feito naquela oportunidade, não
obsta a sua análise posterior, após o exercício do contraditório e da ampla defesa, como
oportunizado às partes após a oposição dos embargos de declaração.
Há que se concluir, portanto, pela perda superveniente de interesse processual, diante da
resolução da dissidência partidária no âmbito extrajudicial, o que impõe a extinção do
feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil, evitando-se a utilização da Justiça Eleitoral para tutela de interesses individuais
dissociados do processo eleitoral[2].

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de julgar os feitos extintos, sem resolução de mérito,
diante da perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI,
do Código de Processo Civil, e julgar prejudicados os embargos de declaração.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

Num. 44539708 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590109100000043480691
Número do documento: 25060618590109100000043480691
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2025 19:09:54
[1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil: volume único. 10ª ed. rev.
ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2018. p. 132.
[2] RECURSO ELEITORAL nº060054349, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, 26/03/2025.

DECLARAÇÃO DE VOTO
Discute-se nos presentes autos a perda superveniente de interesse processual, o que enseja
aplicação prática do princípio da economia processual, a fim de evitar que o Judiciário atue sobre
questões que já perderam objeto ou relevância.
No caso em questão, foram formadas duas comissões provisórias do União Brasil em Cruzeiro do
Oeste, as quais promoveram convenções partidárias, em datas diferentes, com resultados
divergentes em cada uma delas, o que implicou a constituição de duas coligações distintas com a
participação do União Brasil, e, por consequência, o registro de candidatos destoantes para o
cargo de prefeito e vice-prefeito de Cruzeiro do Oeste, revelando verdadeira dissidência
partidária.
As duas coligações são as seguintes:
a) Comissão Provisória do União Brasil de Cruzeiro do Oeste, sob a presidência do Sr. Flavio da
Silva Ribeiro, realizou convenções partidárias, em 21/07/2024 e em 26/07/2024, que constituíram
a Coligação O Futuro É Logo Mais, candidatos Armandinho e Nádya;
b) nova Comissão Provisória do União Brasil de Cruzeiro do Oeste, designada a partir de
30/07/2024, sob a presidência do Sr. Paulo Vicente de Almeida, realizou convenção partidária em
05/08/2024, na qual foi constituída a Coligação Cruzeiro Em Boas Mãos, candidatos Rosária e
Ricardo.
No acórdão embargado, definido por maioria desta corte, deliberou-se por reputar válida a
decisão adotada pela Comissão Provisória do União Brasil de Cruzeiro do Oeste, que constituiu a
Coligação O Futuro É Logo Mais, em resumo, porque: “havendo dissidência partidária, deveria o
partido político nacional ter expressamente deliberado acerca da anulação ou da inexistência de
efeitos dos atos praticados pela comissão provisória presidida por Flávio da Silva Ribeiro, com a
posterior comunicação à Justiça Eleitoral, no prazo de 30 dias da data limite para o registro de
candidaturas, nos termos do art. 7º, §2º, da Lei das Eleições”.
Considerou-se que o ato da Executiva Nacional do União Brasil, ao destituir a comissão eleitoral
de Cruzeiro do Oeste, não se revestiu das formalidades legais, sendo inválido para fins de anular
a convenção partidária promovida pela Comissão Provisória do União Brasil de Cruzeiro do
Oeste. O que fora decidido não prevaleceu porquanto não observou os preceitos legais.
No caso, a origem de toda a dissidência partidária e, portanto, do objeto do presente processo, se

Num. 44539708 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590109100000043480691
Número do documento: 25060618590109100000043480691
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2025 19:09:54
trata da deliberação da Comissão da Executiva Nacional, ocorrida em 29.07.2024, que
estabeleceu a redesignação da Comissão Provisória de Cruzeiro d'Oeste. Essa nova comissão
provisória, por sua vez, realizou convenção partidária em 05/08/2024, na qual foi constituída a
Coligação Cruzeiro Em Boas Mãos, candidatos Rosária e Ricardo.
Ocorre que, em 16/12/2024, a Comissão Executiva Nacional do União Brasil analisou pedido
protocolado por Flávio da Silva Ribeiro e Marindo da Silva, decidindo, “por unanimidade de votos,
pela ANULAÇÃO da decisão de redesignação da Comissão Provisória do União Brasil no
Município de Cruzeiro d'Oeste/PR, reestabelecendo a Comissão destituída em 29 de julho de
2024 e convalidando os atos por ela praticados”.
Diante da anulação da decisão da Comissão Executiva Nacional do União Brasil de seu próprio
ato que deu origem ao presente imbróglio, vislumbro a perda do interesse processual, por fato
superveniente.
Registre-se que o ato da Comissão Executiva Nacional do União Brasil de anular a sua própria
decisão anterior não encontra qualquer óbice legal, pois, por óbvio, que a executiva partidária tem
poderes e competência para anular os seus próprios atos. Difere-se, assim, da situação julgada
no acórdão quando ato da Executiva Nacional buscava tornar sem efeito deliberações da
comissão provisória municipal sem observar as formalidades legais.
Diante do exposto, tenho a honra de acompanhar o voto do eminente relator, Des. Fogaça, no
sentido de votar no sentido de julgar os feitos extintos, sem resolução de mérito, diante da perda
superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil, e julgar prejudicados os embargos de declaração.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Juiz membro

VOTO VENCIDO
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Coligação “CRUZEIRO EM BOAS MÃOS”
(id. 44347921, 44347915), bem como aclaratórios apresentados pela Coligação “O FUTURO É
LOGO MAIS” (id. 44348762, 44348758) contra os v. Acórdãos nº 65.886 e 65.885 do E. TRE-PR,
que negaram provimento aos recursos eleitorais interpostos pela Coligação “Cruzeiro em Boas
Mãos” e pelo Diretório Nacional do União Brasil, mantendo a sentença que deferiu o DRAP da
Coligação "O Futuro É Logo Mais", integrada pelo partido União Brasil, e deferiu o DRAP da
Coligação "Cruzeiro em Boas Mãos", com exclusão do União Brasil.
Em síntese, a Coligação “Cruzeiro em Boas Mãos” aponta vícios no Acórdão prolatado, bem
como questões que pretende prequestionar, notadamente: a) omissão quanto a supostas
evidências de dolo na conduta do presidente do órgão municipal destituído, que não informou a
realização de convenções ao órgão superior, o que configuraria fraude; b) omissão quanto à

Num. 44539708 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590109100000043480691
Número do documento: 25060618590109100000043480691
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2025 19:09:54
ausência de cumprimento da r. decisão liminar proferida nos autos de mandado de segurança n.
0600490-80.2024.6.16.0000 até o dia 21 de julho de 2024 e c) omissão quanto à incompetência
do TRE-PR para anular ato praticado pelo Diretório Nacional do União Brasil, sujeito ao controle
jurisdicional do TSE.
A Coligação “O Futuro é Logo Mais” também opõe embargos de declaração aduzindo: a) a
omissão quanto à ilegitimidade passiva da recorrente Cruzeiro em Boas Mãos; b) a omissão
quanto à juntada do documento do Diretório Nacional; e c) julgamento sem resolução do mérito
do Mandado de Segurança nº 0600539-24.2024.6.16.0000 no Tribunal Superior Eleitoral.
No id. 44296905, o UNIÃO BRASIL NACIONAL noticia que em reunião realizada em 16 de
dezembro de 2024, antes da conclusão do julgamento dos recursos eleitorais apresentados, a
Comissão Executiva Nacional do União Brasil, por unanimidade de votos, anulou as deliberações
das reuniões executivas de 23 e 29 de julho de 2024, que redesignaram a vigência da comissão
provisória municipal de Cruzeiro do Oeste, mantendo a convenção presidida pelo Sr. Flavio.
Em razão desse documento, a Coligação “O Futuro é Logo Mais” e o UNIÃO BRASIL NACIONAL
pugnaram pela perda superveniente do objeto, porque o objeto da controvérsia teria sido
resolvido de maneira intrapartidária pelo Diretório Nacional do União Brasil.
O e. Relator, Des. Anderson Ricardo Fogaça, reconheceu a perda de objeto quanto à análise dos
embargos de declaração opostos por ambas as partes sob o fundamento de que a decisão da
Comissão Executiva Nacional do União Brasil, ao anular a redesignação da nova comissão
provisória municipal, restabelecer a comissão anteriormente destituída e convalidar os atos por
ela praticados — inclusive as convenções realizadas em 21/07/2024 e 26/07/2024 — visa dar
plena eficácia ao disposto no art. 7º, § 2º, da Lei das Eleições, resolvendo o conflito de interesses
que teria motivado a dissidência partidária.
2. Pedi vista dos autos para analisar a questão da perda de objeto dos presentes embargos de
declaração e, com a devida vênia e respeito àqueles que pensam em sentido contrário, ouso
divergir do e. Relator, porque não vislumbro a possibilidade de análise de documento que
não foi apreciado no momento do julgamento dos recursos como fundamento para
acolher, em sede de embargos de declaração, a perda de objeto dos feitos.
Com efeito, de fato, em 16 de dezembro de 2024, antes da conclusão do julgamento dos recursos
eleitorais apresentados, a Comissão Executiva Nacional do União Brasil analisou pedido
protocolado por Flávio da Silva Ribeiro e Marindo da Silva, decidindo nos seguintes termos:
[E]m reunião realizada no dia 16 de dezembro de 2024, às 11h, analisou o Pedido
de Anulação de Deliberação nº 01/2024, apresentado pelos filiados Flávio da Silva
Ribeiro e Marindo da Silva, oportunidade em que DELIBEROU, por unanimidade de
votos, pela ANULAÇÃO da decisão de redesignação da Comissão Provisória do
União Brasil no Município de Cruzeiro d’Oeste/PR, reestabelecendo a Comissão
destituída em 29 de julho de 2024 e convalidando os atos por ela praticados.
No entanto, o documento novo não foi analisado no Acórdão embargado, pelo que não há
que se falar em nulidade na decisão embargada.

Num. 44539708 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590109100000043480691
Número do documento: 25060618590109100000043480691
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2025 19:09:54
Com efeito, conforme destacado nas contrarrazões da Coligação “Cruzeiro em Boas Mãos” (id.
44368300): na sessão de julgamento realizada em 16 de dezembro de 2024 nenhuma das partes
se insurgiu quanto a não apreciação do referido documento no v. acórdão. Veja-se, que, após o
lançamento de voto de desempate pelo Exmo. Des. Presidente, SIGURD BERGSON, assim se
pronunciaram os procuradores das partes (01:02:05 até 01:06:30):
“Obrigada Desembargador Sigurd. Vossa Excelência então acompanha a
divergência que foi inaugurada pelo Desembargador Anderson, isso, né? Só uma
observação. Muito embora, claro, já feito o julgamento... Com relação... Foi juntada
uma petição hoje, né, Dra. Emma? Informando que o Diretório Nacional teria
anulado... eu até separei aqui... Deliberou sobre a ‘anulação da decisão de
redesignação da Comissão Provisória do União Brasil no Município de Cruzeiro do
Oeste, reestabelecendo a comissão destituída em 29 de julho e convalidando os
atos por ela praticados’. Alguma manifestação dos Srs.?
PROCURADOR DA COLIGAÇÃO “CRUZEIRO EM BOAS MÃOS”: Gostaria de
prazo para me manifestar, se for o caso. Realmente não tive acesso ao teor da
petição, Excelências”.
PROCURADORA DA COLIGAÇÃO “O FUTURO É LOGO MAIS” (Dra Emma): Na
verdade, Vossa Excelência, eu apenas juntei essa certidão, porque na última
semana havia sido pautado esse processo e o próprio Diretório Nacional do União
Brasil, que é parte nos autos, havia pedido para esta E. Corte que aguardasse essa
deliberação. Então eu estive com o Dr. Peccinin no gabinete do Sr. Presidente,
Des. Sigurd e informei que tão logo fosse feito esse julgamento, eu traria a
conhecimento da Corte. Ele estava originalmente designado para acontecer na
quarta-feira da semana passada, por motivos que eu não posso precisar, não
aconteceu. E hoje pela manhã foi feita essa decisão, essa deliberação, que anulou,
então, essa redesignação do dia 29. Por esse motivo que eu trouxe ao
conhecimento desta E. Corte, ainda que do voto proferido pelo Sr. Presidente
não tenha sequer mencionado a decisão.”.
PROCURADOR DA COLIGAÇÃO “CRUZEIRO EM BOAS MÃOS” (Dr. Pecchinin):
Excelência, eu não posso me manifestar. Eu não tive acesso, na verdade, ao
documento que foi juntado. Mas se for o caso, como já foi proferido o
julgamento, se for a situação de não apreciar esse documento, eu só gostaria
de pedir, se fosse possível, que hoje ainda o acórdão estivesse nos autos, pra
que a gente pudesse analisar eventual recurso pro TSE, se for o caso”.
Nesse contexto reside meu ponto divergente, porque o documento que agora fundamenta a perda
de objeto dos presentes embargos de declaração, como proposto pelo Relator, sequer foi objeto
do v .Acórdão embargado, já que os advogados das partes apenas indicaram a existência da
aludida certidão, que não foi integrada como razão de decidir dos recursos eleitorais, no entanto,
não se trata de documento novo, em sua essência, eis que a transcrição acima deixa claro sua
existência ainda antes do término do julgamento do recurso.
Assim, se esta Corte - mesmo diante do conhecimento de sua existência - entendeu por bem

Num. 44539708 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590109100000043480691
Número do documento: 25060618590109100000043480691
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2025 19:09:54
analisar o mérito sem considerá-lo, não pode, na minha visão, dele se utilizar para
declarar a perda de objeto.
Aliás, conforme se infere da decisão proferida no acórdão, sua ratio decidendi está calcada
unicamente na necessária observância do art. 7º, § 2º, da Lei das Eleições, de forma que a
anulação dos atos da comissão provisória anterior, pela comissão provisória posterior, ambas
municipais, não poderia ser levada a efeito, eis que o art. 7º, §2º, da Lei das Eleições incumbe
apenas ao diretório nacional a prerrogativa de anular as convenções partidárias, o que não
ocorreu no momento próprio. Não há no acórdão uma linha sequer sobre o documento do
Diretório Nacional que lastreia a perda de objeto.
Desse modo, a meu sentir, limitado o objeto dos embargos de declaração à análise de omissão,
obscuridade e contradição, na forma do art. 1.022, do CPC c/c o art.275 do Código Eleitoral,
torna-se impossível o reconhecimento da decisão do Diretório Nacional de anular a decisão de
redesignação da Comissão Provisória do União Brasil no Município de Cruzeiro d’Oeste/PR,
reestabelecendo a Comissão destituída em 29 de julho de 2024 e convalidando os atos por ela
praticados, porque não objeto do acórdão embargado.
Nessa perspectiva, entendo necessária a análise dos embargos de declaração na forma como
apresentados, razão pela qual a apreciação do aludido documento ficaria restrita à jurisdição
superior do C. TSE.
Afinal, não é dado aos partidos políticos tomar decisões distintas entre o que deliberaram sobre
as Coligações Partidárias e/ou dissoluções de Diretórios com efeitos EX TUNC, perpetuando a
indefinição e mantendo apoio a candidaturas distintas.
3. Fixado esse entendimento, vislumbro a necessária rejeição de ambos os embargos de
declaração.
3.1. Em relação aos embargos da Coligação “Cruzeiro em Boas Mãos”, no que toca à primeira
tese, no sentido de que o v. acórdão deixou de registrar o fato de que o Sr. Flávio, ao apresentar
sua defesa na representação movida perante a executiva nacional, omitiu dolosamente a
convenção realizada no dia 26 de julho de 2024, o que caracterizaria fraude, como bem
destacado pelo Relator, não há possibilidade de acolhimento, eis que se trata de inovação
não suscitada no momento processual adequado. Confira-se nesse ponto a análise cuidadosa
do e. Relator:
Não houve, na petição inicial de impugnação apresentada pela Comissão Provisória
da Federação Brasil Da Esperança De Cruzeiro Do Oeste – Paraná (autos n.
0600119-52.2024.6.16.0086 – ID 44093271), tampouco na contestação da
Coligação Cruzeiro Em Boas Mãos (autos n. 0600440-87.2024.6.16.0086 – ID
44108673) qualquer alegação específica de fraude, dolo ou má-fé. A pretensão
limitou-se à nulidade das convenções realizadas pela comissão provisória
destituída pela direção nacional, diante da infringência aos princípios estatutários.
Sequer houve o requerimento de produção de provas, destacando-se que a
situação dos autos trata apenas de matéria de direito e não comporta instrução
probatória.

Num. 44539708 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590109100000043480691
Número do documento: 25060618590109100000043480691
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2025 19:09:54
Relativamente ao fato de que não houve apreciação no v. Acórdão a respeito da ausência de
cumprimento da decisão liminar proferida nos autos de mandado de segurança nº 0600490-
80.2024.6.16.0000 até o dia 21 de julho de 2024, mais uma vez, não socorre razão ao
embargante.
O Acórdão embargado tratou expressamente sobre a questão quando destacou:
(...)
“Como já exposto pelo e. relator, o União Brasil Estadual arbitrariamente reduziu a
vigência da comissão provisória presidida pelo Sr. Flavio Ribeiro, de 30/12/2024
para 17/07/2024, ato este impugnado nos autos de mandado de segurança n.
0600490-80.2024.6.16.0000, em que proferi decisão liminar determinando a
suspensão da redução da vigência. Esta decisão liminar produziu efeitos de
19/07/2024, quando proferida, até 29/07/2024, momento em que o mencionado
mandado de segurança perdeu o objeto, em razão da nova destituição da comissão
provisória presidida pelo Sr. Flavio Ribeiro, agora pelo União Brasil Nacional. Neste
contexto, os atos praticados pelo Sr. Flavio Ribeiro devem ser considerados válidos
até a sua destituição pelo União Brasil Nacional, em 29/07/2024, então considerada
regular pelo Tribunal Superior Eleitoral, no Mandado de Segurança Cível n.
0600539 24.2024.6.16.0000, em decisão de lavra do e. Min. Nunes Marques.
Portanto, houve abordagem expressa quanto à decisão liminar proferida nos autos do MS nº
0600490-80.2024.6.16.0000, pelo d. Desembargador Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, que
produziu efeitos no dia 19 de julho de 2024, gozando de plena validade até o dia 29 de julho de
2024, quando perdeu objeto em razão da destituição da comissão provisória presidida por Flavio
Ribeiro.
Por fim, no que toca à terceira tese, referente à incompetência deste Tribunal Regional Eleitoral
do Estado do Paraná para a análise das circunstâncias de validade de ato tomado pelo
Presidente de órgão nacional de partido político, tal fato configura inovação recursal, já que, como
citado anteriormente, a análise deste documento não integrou as razões de decidir do acórdão
embargado.
3.2. Da mesma sorte, os embargos de declaração da Coligação “O Futuro é Logo Mais” não
merecem acolhimento.
No que toca à preliminar de ilegitimidade recursal da Coligação “Cruzeiro do Oeste em Boas
Mãos” inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição, porquanto a matéria foi enfrentada
expressamente no v. Acórdão embargado, em voto vencido de minha Relatoria, que no capítulo
da específico da ilegitimidade passiva, foi acompanhado pelo e. Relator.
Com efeito, a questão da ilegitimidade passiva foi assim abordada na declaração de voto
integrada ao v. Acordão:
“II.iii. Preliminar de ilegitimidade recursal Em contrarrazões, a Comissão Provisória
de Cruzeiro do Oeste do União Brasil suscitou a ilegitimidade da Coligação
"Cruzeiro em Boas Mãos" e do União Brasil Nacional para recorrer. Afirmou que

Num. 44539708 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590109100000043480691
Número do documento: 25060618590109100000043480691
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2025 19:09:54
muito embora as demandas tenham sido julgadas em conjunto, tendo em vista o
reconhecimento de dissidência partidária, é evidente que suas características
processuais, inclusive polo ativo e passivo, mantiveram-se inalteradas. Da mesma
forma, aduziu, preliminarmente, a ilegitimidade da Coligação "Cruzeiro em boas
mãos" para discutir atos interna corporis. Entendo que não assiste razão à
recorrida. A sentença julgou conjuntamente os autos: i)
0600119-
52.2024.6.16.0086: registro majoritário formulado pela Coligação “O Futuro é logo
mais”, impugnado pela Comissão Provisória da Federação Brasil da Esperança de
Cruzeiro do Oeste - Paraná; ii) 0600440-87.2024.6.16.0086: registro ao cargo
majoritário formulado pela Coligação "Cruzeiro em boas mãos", objeto de
impugnação pela ora Recorrida. Afirmou a recorrida que a Coligação "Cruzeiro em
boas mãos", formada pela Comissão Provisória da Federação Brasil da Esperança
e outros, ora Recorrente, só possuiria legitimidade para se insurgir nos autos de nº
0600440-87.2024.6.16.0086, limitada à exclusão do União Brasil de sua Coligação.
Entretanto, como dito, as ações 0600119-52.2024.6.16.0086 e 0600440-
87.2024.6.16.0086 foram julgadas conjuntamente, já que o deferimento do DRAP
da Coligação “O Futuro é logo mais” implicou, automaticamente, no indeferimento
do DRAP proposto pela Coligação "Cruzeiro em boas mãos", com inclusão do
União Brasil. Dessa forma, é de se reconhecer que a unicidade do julgamento em
decorrência da compreensão dos objetos das demandas como umbilicalmente
ligados impede que se fale na ilegitimidade da recorrente para discutir as questões
de mérito postas na ação 0600119-52.2024.6.16.0086, eis que derivadas da
mesma sentença e que, sob a perspectiva da recorrente, lhes foram prejudiciais, de
modo que resta afastada, inclusive, a incidência da Súmula 11, do C. Tribunal
Superior Eleitoral. Além disso, a discussão sobre a validade da destituição da
Comissão Provisória presidida pelo Sr. Flávio da Silva Ribeiro pode ser discutida no
mérito deste feito, porque a matéria teve reflexo direto no processo eleitoral, não se
tratando de questão interna corporis somente. (...)Finalmente, ressalto que em se
tratando de assunto relativo a deferimento de DRAP, entendo que referida matéria
poder ser conhecida de ofício, já que essencial para a definição decorrente dessa
dissidência partidária, o que afasta as razões para provimento dessa preliminar.
Desta feita, rejeito a preliminar arguida.
Esse posicionamento foi acompanhado de forma integral pelo Exmo. Des. Anderson Ricardo
Fogaça, Redator Designado para a lavratura do v. acórdão:
“1.2 Admissibilidade do recurso da Coligação Cruzeiro em Boas Mãos (candidata
Rosária) Inobstante a Coligação Cruzeiro em Boas Mãos não tenha apresentado
impugnação ao DRAP da Coligação O Futuro É Logo Mais, objeto dos autos n.
0600119-
52.2024.6.16.0086,
é
requerente
nos
autos
n.
0600440-
87.2024.6.16.0086. Logo, em razão do julgamento conjunto de ambos os
feitos, é evidente a legitimidade para recorrer da Coligação Cruzeiro Em Boas
Mãos. Desse modo, acompanho o relator, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, e
CONHEÇO o recurso interposto pela Coligação Cruzeiro Em Boas Mãos.”
Logo, não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição, tratando-se de mera rediscussão da

Num. 44539708 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590109100000043480691
Número do documento: 25060618590109100000043480691
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2025 19:09:54
matéria já decidida por esta Corte Eleitoral, que deve ser objeto de discussão pela via ordinária e
não em sede de aclaratórios.
Relativamente ao fato de que o v. Acórdão seria omisso em razão da ausência de análise do
documento do Diretório Nacional do União Brasil, que foi trazido ao conhecimento desta Corte
Eleitoral no dia 16/12/2024, conforme já me manifestei acima, os recursos foram julgados SEM
apreciação do aludido documento e SEM a insurgência das partes, não sendo objeto da decisão.
Nessa esteira, trata-se de matéria estranha ao v. Acórdão, de forma que a análise deste
documento não integra qualquer vício sujeito à correção pela via dos embargos de declaração.
Da mesma sorte, a análise da decisão proferida nos autos do MS n. 0600539- 24.2024.6.16.0000
(TSE), através da qual o Exmo. Min KASSIO NUNES homologou a desistência de FLÁVIO DA
SILVA RIBEIRO no mandamus previamente impetrado contra o ato de destituição da Comissão
Provisória por ele presidida configura inovação recursal.
3. Por tais razões, com devida vênia, divirjo do e. Relator, para afastar a hipótese de perda
de objeto, eis que a decisão da Comissão Executiva Nacional do União Brasil não foi objeto dos
recursos eleitorais, não podendo ser reconhecida pela via estrita dos embargos de declaração.
Em decorrência desse fato, conheço dos embargos de declaração da Coligação "O Futuro É
Logo Mais" e da Coligação "Cruzeiro em Boas Mãos”, mas rejeito-os, porque ausentes
quaisquer vícios de omissão, obscuridade ou contradição, considerando as matérias
prequestionadas para os fins de direito.
É como voto, respeitando os que entendem a questão de maneira diversa.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Vistor

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO DEMONSTRATIVO DE
REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (1327) Nº 0600119-52.2024.6.16.0086 - Cruzeiro do Oeste
- PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - EMBARGANTE:
CRUZEIRO EM BOAS MÃOS [FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO
B/PV)/MDB/PP/PSB/FEDERAÇÃO
PSOL
REDE(PSOL/REDE)/PODE/UNIÃO/PSD/FEDERAÇÃO
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CRUZEIRO DO OESTE - PR - Advogados do(a)

Num. 44539708 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590109100000043480691
Número do documento: 25060618590109100000043480691
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2025 19:09:54
EMBARGANTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR97632-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI -
PR81995-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A - EMBARGADA: O FUTURO É LOGO MAIS[UNIÃO /
PRD] - CRUZEIRO DO OESTE - PR - Advogados do(a) EMBARGADA: EMMA ROBERTA PALU
BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A
DECISÃO
Por maioria, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do relator. Vencido o desembargador
eletoral Julio Jacob Junior, que declarou voto na sessão de 28.04.2025. Declaração de voto do
desembargador eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.06.2025